Tribunal: TJPA
Processo: 0003143-83.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003143-83.2018.8.14.0039

APELANTE: AMANDA MAYARA LIRA MIRANDA, TAYRONE SOUZA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0003143-83.2018.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PARAGOMINAS (VARA CRIMINAL)

APELANTES: AMANDA MAYARA LIRA MIRANDA e TAYRONE SOUZA MARTINS

ADVOGADO: DASSAEW KINSMANN DE VASCONCELOS ROCHA – OAB 23577

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR:
DES.
or
ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz convocado

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ÓBITO DE UM DOS RECORRENTES. PREJUDICIALIDADE PARCIAL DO RECURSO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Comprovado o óbito de um dos recorrentes, havendo sentença extinguindo sua punibilidade nos autos, resta prejudicada a análise do recurso em relação a ele.

2 – Não há que se falar em absolvição, de vez que há um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada, especialmente quando os fatos foram descritos com riqueza de detalhes pela vítima, que afirmou ao juízo reconhecer a recorrente e cujas declarações foram corroboradas pelas demais provas dos autos.

3 – RECURSO CONHECIDO, PREJUDICADO EM RELAÇÃO AO RECORRENTE TAYRONE E NEGADO PROVIMENTO EM RELAÇÃO À RECORRENTE AMANDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE JULGAR PREJUDICADO EM RELAÇÃO À TAYRONE SOUZA MARTINS BEM COMO LHE NEGAR PROVIMENTO EM RELAÇÃO À AMANDA MAYARA LIRA MIRANDA,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 27ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias cinco e treze do mês de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de AMANDA MAYARA LIRA MIRANDA e TAYRONE SOUZA MARTINS, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS, que os condenou pelo delito definido no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, fixando, para cada um, a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta da sentença que:

“(...) no dia 13 de fevereiro de 2018, por volta das 15:40h, nesta cidade, os denunciados subtraíram para si, coisa alheia móvel pertencente às vítimas Soraia Teixeira da Silva, Pâmela Rebeca Bezerra Meira e Samuel Ricky, mediante grave ameaça e portando arma de fogo.

Narra a denúncia, que as vítimas estavam paradas em uma rua no Residencial Selecta, Bairro Camboatã, nesta cidade, quando foram abordadas pelos réus que estavam em uma moto HONDA de placa QDL2389, sendo que, Tayrone estava dirigindo a moto e Amanda estava na garupa. Na abordagem, Amanda desceu da moto, correu em direção à Pâmela e a segurou, momento em que Tayrone apontou a arma de fogo para as vítimas.

Em seguida, os denunciados subtraíram 3 (três) celulares, sendo 1 (um) pertencente à Pâmela, 1 (um) celular pertencente à Soraia e 1 (um) celular pertencente à Samuel Ricky.

As vítimas fizeram buscas na rede social facebook acerca da venda de celulares e descobriram que a moto utilizada no crime estava sendo anunciada para venda por Luciana Lira. Ao visualizar as fotos do facebook de Luciana reconheceram os denunciados em algumas fotos. (...)”

Após regular instrução, o juízo a quo condenou os recorrentes na forma antes deduzida (sentença às fls. 166/170).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 181 e 185/195), onde pleiteia a absolvição dos indigitados, sob alegação de insuficiência de provas.

Foi comunicado ao juízo o óbito do recorrente TAYRONE SOUZA MARTINS (fls. 197/201), tendo sido extinta a sua punibilidade (sentença de fl. 208).

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 203/206).

O Procurador de Justiça Sérgio Tiburcio dos Santos Silva, manifestou-se pela prejudicialidade do recurso em relação a TAYRONE e pelo não provimento do recurso em relação à AMANDA (fls. 216/221).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 11/08/2022.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pede a absolvição dos recorrentes, sob alegação de insuficiência de provas.

Tendo ocorrido o óbito do recorrente TAYRONE, com a prolação de sentença extinguindo sua punibilidade, resta prejudicado o recurso em relação a ele.

No que se refere à recorrente AMANDA, tenho que não procedem os argumentos, vez que constam dos autos provas robustas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória, vejamos.

A vítima declarou em juízo (conforme mídia de fl. 138):

“Que estava na rua, próximo de uns trabalhadores, sentada, juntamente com as outras vítimas. Que os assaltantes passaram de moto e voltaram; Que eles anunciaram o assalto e levaram os três celulares; Que era um homem e uma mulher; Que era TAYRONE que estava armado; Que AMANDA desceu da moto e pegou os celulares; Que era uma arma de fogo; Que não recuperaram os objetos; (...) Que não conhecia os meliantes; Que sua amiga encontrou no facebook a moto e foi procurar mais a fundo; Que achou no face a foto dos dois; Que reconhece, pela fotografia dos autos, os dois meliantes; Que reconhece bem a AMANDA, enquanto a sua amiga reconheceu o TAYRONE; Que reconhece a motocicleta como a utilizada no assalto; Que Não reconhece a mulher da fl. 24; mas a da fl. 23 reconhece como sendo a Amanda; (...) Que os dois estavam de capacete, que ele estava com uma blusa branca e uma bermuda, ela com short curto e uma blusa mostrando a tatuagem das costas, que reconheceu; Que reconheceu TAYRONE pelo físico, que sua amiga foi quem reconheceu ele, pois reparou mais nele; Que reparou mais na mulher e lhe reconheceu; (...) Que perceberam que a moto estava com adesivo, o que lhes levou a reconhecer a foto na internet; (...) Que os dois estavam de capacete e permaneceram assim durante o assalto; (...) Que AMANDA levantou um pouco o capacete e nesse momento reparou no seu olhar, o que lhe levou a reconhece-la, e também pelo físico e pelas tatuagens.”

A recorrente AMANDA declarou em juízo (conforme mídia de fl. 149):

“(...) Que a acusação não é verdadeira; Que não sabe por que estão lhe acusando; Que sua mãe tinha uma moto mas nunca emprestava pra ninguém; Que no dia do crime estava na casa da sua mãe e estava separada de TAYRONE e ele estava viajando; (...)”

O recorrente TAYRONE declarou em Juízo (conforme mídia de fl. 149):

“(...) Que não é verdadeira a acusação; Que não sabe por que está sendo acusado; Que estava na casa da sua irmã no dia do suposto crime; (...) Que a casa da sua irmã é em Vigia; (...) Que no tempo do crime estava separado de AMANDA; (...) Que não costumava pegar a moto de sua sogra para passear; (...)”

Ocorre que as declarações dos recorrentes não se sustentam diante de todo o acervo probatório, especialmente das seguras declarações da vítima Soraya, tanto na Delegacia como em juízo.

Tais declarações, inclusive, são corroboradas pelas declarações da mãe da recorrente AMANDA que, apesar de não ter sido ouvida em juízo, declarou perante a autoridade policial (fl. 48):

“(...) Que as vezes a declarante emprestava sua motocicleta para sua filha AMANDA, que na verdade emprestou por duas vezes a motocicleta para AMANDA; Que não tinha conhecimento que amanda entregava a motocicleta para TAYRONE e que este praticava crime em sua motocicleta; (...) Que inclusive perguntou para AMANDA sobre o crime em questão, tendo AMANDA lhe falado que eles vinham do açougue, quando TAYRONE parou a motocicleta e roubou uma moça em via pública, que AMANDA disse que não sabia que ele iria cometer tal crime, que ficou inclusive assustada, e que TAYRONE não estava armado de arma de fogo, apenas fingiu estar; (...)”

Ademais, a vítima e seus amigos conseguiram gravar a placa da moto, permitindo sua busca e identificação, o que levou a identificação dos meliantes, formando um contexto probatório coerente e firme.

Como se vê, do contexto probatório acima transcrito, não há dúvidas de que os apelantes, de fato, praticaram o crime pelo qual foram condenados.

A respeito das declarações da vítima como meio de prova, leia-se:

“(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)

Assim, com forte amparo no acervo probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada aos recorrentes, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, que se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos, não havendo que se falar em absolvição.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe julgo prejudicado em relação à TAYRONE SOUZA MARTINS bem como lhe nego provimento em relação à AMANDA MAYARA LIRA MIRANDA, nos termos da fundamentação
.

Belém (PA), 13 de setembro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 13/09/2022